Tribunal: TJMT
Processo: 1004841-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004841-67.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), ALDIR ANTONIO BORSATTI - CPF: 372.987.809-30 (EMBARGANTE), GRAZIANI BORSATTI - CPF: 011.563.291-32 (EMBARGANTE), GREIZIBELE BORSATTI FERREIRA - CPF: 026.528.591-70 (EMBARGANTE), JULIO CESAR MARTINS FERREIRA - CPF: 630.442.771-91 (EMBARGANTE), BORSATTI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 33.080.843/0001-02 (EMBARGANTE), PETRA - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP - CNPJ: 03.498.002/0001-40 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EVANDRO DA SILVA - CPF: 856.480.511-15 (AGRAVADO), CARLOS BAUER LOURENCO - CPF: 353.227.301-25 (AGRAVADO), ARAVEL COMERCIO DE VEICULOS E LOCADORA LTDA - CNPJ: 07.448.039/0001-15 (AGRAVADO), PEDRO DANETTI - CPF: 253.101.781-04 (AGRAVADO), RODRIGO MARTINS FAVERO - CPF: 052.174.781-36 (AGRAVADO), GILBERTO SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 935.424.881-00 (AGRAVADO), HOSPITAL ESPERANCA SA - CNPJ: 02.284.062/0017-65 (AGRAVADO), EVERTON GATTI MARTINHAO - CPF: 019.723.021-08 (AGRAVADO), CERVEJARIA PETROPOLIS S/A - CNPJ: 73.410.326/0001-60 (AGRAVADO), DANILO MOREIRA DA SILVA - CPF: 042.350.341-38 (AGRAVADO), CLAUDIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 447.122.271-68 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS MENEGATTI - CPF: 432.405.851-20 (AGRAVADO), CLAUDIO GUSMAO GRANADO - CPF: 599.062.007-15 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), WM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 19.027.266/0001-56 (AGRAVADO), NAGRO OIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 48.946.335/0001-23 (AGRAVADO), JOSE MARIO MARQUES DE TOLEDO - CPF: 021.086.861-93 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), GLEBSON CIMITI DE ASSIS - CPF: 011.030.631-70 (AGRAVADO), MARCIANO AVELINO DOS SANTOS - CPF: 667.502.881-20 (AGRAVADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (AGRAVADO), OLINDO SERAFIN JUNIOR - CPF: 619.903.109-15 (AGRAVADO), EUNICE DE SOUZA DANETTI - CPF: 382.100.881-49 (AGRAVADO), MARINALDO MARQUES DE TOLEDO - CPF: 048.645.618-85 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), EDER PEREIRA - CPF: 894.307.001-20 (AGRAVADO), SINDICATO DOS TRAB NO COM DE MINERIOS E DER PETROLEO MT - CNPJ: 24.770.869/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (ADVOGADO), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), VINICIUS DOS SANTOS ZERI - CPF: 050.462.901-89 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA - CPF: 795.303.895-15 (ADVOGADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), PATRICIA MEDEIROS ARIAS - CPF: 291.964.488-22 (ADVOGADO), DAKARI FERNANDES TESSMANN - CPF: 772.485.031-34 (ADVOGADO), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO), JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - CPF: 024.304.111-05 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), FERNANDO FREITAS FERNANDES - CPF: 934.189.812-91 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO), PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES - CPF: 071.547.449-95 (ADVOGADO), EDENICIO AVELINO SANTOS - CPF: 502.407.141-72 (ADVOGADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), REGINALDO DA SILVA - CPF: 460.536.701-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JULIANE DE ALMEIDA BALBINO DOS SANTOS - CPF: 043.456.881-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE ATIVO FINANCEIRO BLOQUEADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE IMPRESCINDIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por empresas e sócios em recuperação judicial, nos autos de recuperação judicial em trâmite na Comarca de Sinop, em face de acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para reconhecer a essencialidade de bens móveis e imóveis, mas que permaneceu omisso quanto ao pedido de reconhecimento da essencialidade de determinada quantia bloqueada em conta bancária.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto ao pedido de reconhecimento da essencialidade da quantia bloqueada, bem como a análise de mérito acerca da necessidade de desbloqueio da referida quantia para a continuidade das atividades da empresa em recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3. Configurada omissão no acórdão quanto ao exame específico do pedido de reconhecimento da essencialidade do valor bloqueado, justificado o acolhimento dos embargos para suprir a lacuna.
4. No mérito, a pretensão de desbloqueio da quantia não se sustenta, ante a ausência de demonstração concreta de que o numerário seja imprescindível à manutenção das atividades empresariais, sendo insuficiente a mera existência de parecer favorável da Administradora Judicial.
5. O bloqueio decorre de demanda executiva movida por terceiro, estranho à recuperação judicial, e os valores financeiros não se caracterizam como bens de capital passíveis de proteção específica no âmbito da L. 11.101/2005, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, sem efeitos infringentes, com indeferimento do pedido de desbloqueio da quantia bloqueada.

Tese de julgamento:
“1. Configura-se omissão quando o acórdão deixa de analisar pedido expressamente formulado e prequestionado nos autos. 2. A essencialidade de ativo financeiro, para fins de desbloqueio em sede de recuperação judicial, exige demonstração concreta de sua imprescindibilidade à continuidade da atividade empresarial, o que não se verifica apenas com parecer favorável da Administradora Judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1o, e 1.022; L. 11.101/2005, art. 6o, § 7o-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, CC 196.553/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, S2, j. 18.04.2024, DJe 25.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ALDIR ANTONIO BORSATTI, GRAZIANI BORSATTI, GREIZIBELE BORSATTI FERREIRA, JULIO CESAR MARTINS FERREIRA, BORSATTI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
e
PETRA – COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
que por unanimidade deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Recuperação Judicial n. 1024093-79.2023.8.11.0015, por eles proposta, indeferiu o pedido de reconhecimento da essencialidade do veículo Toyota Hilux CS 4X4, da propriedade rural denominada Estância Pato Branco, matrícula n. 22.409, do Cartório do 1o Ofício de Alta Floresta/MT e da quantia bloqueada na conta de Graziani Borsatti.

O acórdão atacado determinou a reforma da decisão, reconhecendo a essencialidade do veículo Toyota Hilux CS 4x4, placa NTX-9C86 e, da propriedade rural Estância Pato Branco, matrícula n. 22.409, nos termos do parecer técnico da Administradora Judicial (Id: 289648389).

Inconformada, a parte embargante argumenta que a decisão colegiada foi omissa quanto ao reconhecimento da essencialidade da quantia de R$ 19.298,59 (dezenove mil e duzentos e noventa e oito reais e cinquenta nove centavos), ativo circulante do grupo que fora retido pela série de bloqueios judiciais informados na exordial do recurso de agravo de instrumento.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id: 291663867).

Por sua vez, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
ALDIR ANTONIO BORSATTI, GRAZIANI BORSATTI, GREIZIBELE BORSATTI FERREIRA, JULIO CESAR MARTINS FERREIRA, BORSATTI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
e
PETRA – COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
que por unanimidade deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos da recuperação judicial, por eles proposta, indeferiu o pedido de reconhecimento da essencialidade do veículo Toyota Hilux CS 4X4, da propriedade rural denominada Estância Pato Branco, matrícula n. 22.409, do Cartório do 1o Ofício de Alta Floresta/MT e da quantia bloqueada na conta de Graziani Borsatti.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Examinando os autos, verifica-se que, de fato,
houve omissão no acórdão
embargado quanto ao pedido de reconhecimento da essencialidade da quantia bloqueada.

A análise do agravo de instrumento restringiu-se aos bens móveis e imóveis (veículo Toyota Hilux e Estância Pato Branco), tendo o Colegiado deixado de se manifestar sobre o pleito específico relativo à quantia de R$ 19.298,59, objeto de bloqueio judicial por força de decisão proferida em execução promovida por terceiro, fato este expressamente abordado no tópico “07. DA ESSENCIALIDADE DOS ATIVOS FINANCEIROS” da petição inicial do agravo de instrumento.

Importante destacar que o pedido de desbloqueio também foi formulado na ação de origem e reiterado no próprio recurso, nos termos do artigo 1.016, inciso III, do CPC, configurando evidente prequestionamento.

Em que pese toda a argumentação trazida pela parte embargante, o exame dos autos revela que o valor de R$ 19.298,59 (dezenove mil e duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos) encontra-se vinculado a bloqueio judicial decorrente de demanda executiva movida por terceiro estranho ao processo de recuperação judicial,
não havendo nos autos elemento suficiente que comprove, de forma concreta e efetiva, a imprescindibilidade de tal numerário à manutenção das atividades empresariais
.

Ademais, o reconhecimento de essencialidade de ativos financeiros requer análise individualizada, considerando-se os princípios da preservação da empresa e da “
par conditio creditorum
”, sendo imprescindível demonstração inequívoca de sua
destinação operacional
, o que
não restou demonstrado no caso
.

Nesse sentido, vejamos como o Superior Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 6o, § 7-B, DA LEI No 11 .101/2005. VALORES EM DINHEIRO. BENS DE CAPITAL. NÃO CONFIGURAÇÃO . SUBSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Os autos buscam definir se está configurado o conflito positivo de competência na espécie e, sendo esse o caso, qual o juízo competente para, em execução fiscal, determinar a constrição de valores pertencentes a empresa em recuperação judicial . 2. A caracterização do conflito de competência pressupõe que a parte suscitante demonstre a existência de divergência concreta e atual entre diferentes juízos que se entendem competentes ou incompetentes para analisar determinada causa. 3. Na hipótese, o Juízo da recuperação judicial, ao determinar o desbloqueio de valores efetivado na execução fiscal, invadiu a competência do Juízo da execução . 4. O artigo 6o, § 7o-B, da Lei no 11.101/2005, introduzido pela Lei no 14.112/2020, dispõe que se a constrição efetivada pelo Juízo da execução fiscal recair sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, caberá ao Juízo da recuperação determinar a substituição por outros bens, providência que será realizada mediante pedido de cooperação jurisdicional . 5.
O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a abrangência da expressão "bens de capital" constante do artigo 49, § 3o, da LREF, firmou entendimento no sentido de que se trata de bens corpóreos, móveis ou imóveis, não perecíveis ou consumíveis, empregados no processo produtivo da empresa. 6. A Lei no 14 .112/2020, ao incluir o artigo 6o, § 7o-B, na Lei no 11.101/2005, utilizou-se da expressão "bens de capital" - já empregada no artigo 49, § 3o, ao qual, por estar inserido na mesma norma e pela necessidade de manter-se a coerência do sistema, deve-se dar a mesma interpretação
. 7.
Valores em dinheiro não constituem bens de capital a inaugurar a competência do Juízo da recuperação prevista no artigo 6o, § 7o-B, da LREF para determinar a substituição dos atos de constrição
. 8. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da execução fiscal.” (STJ - CC: 196553 PE 2023/0128405-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/04/2024) (destaquei)

O simples parecer da Administradora Judicial, sem demonstração de
insuficiência de caixa global da recuperanda ou de efetivo comprometimento da continuidade das atividades empresariais
, não é suficiente, por si só,
para afastar a constrição regularmente determinada em outro processo
.

Dessa forma,
ACOLHO
os embargos de declaração apenas para
sanar
a omissão,
sem efeitos infringentes
, e, analisando o pedido,
INDEFIRO
o desbloqueio da quantia de R$ 19.298,59 (dezenove mil e duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025